Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. DIREITOS DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte recorrente alega que a postagem é incontroversa e que houve violação dos seus direitos personalíssimos. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e a retratação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 28228051). Contrarrazões apresentadas pela parte ré (ID 28228056), na qual impugnou o pedido de gratuidade.
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, em que pese a indicação a parte autora/recorrente possuir loja virtual e perfil com mais de 20 mil seguidores, tais fatos por si só não são hábeis a afastar a presunção legal de hipossuficiência. Nestes termos, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
III. Dispõe art. 5.o, X da Constituição da República que a honra e imagem da pessoa são invioláveis, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito e está sujeito à reparação civil, consoante os arts. 186 c/c 927 do Código Civil. Para que seja configurado o dever de indenizar, devem restar efetivamente demonstrados: a) o ato ilícito (comissivo ou omissivo); b) o dano, e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre ambos.
IV. Os fatos narrados e a autoria da postagem realizada na rede social “Instagram” são incontroversos. Em que pesem os argumentos apresentados pela parte recorrente, a sua conduta foi determinante para divulgação da postagem, bem como para sua vinculação com a mesma.
V. Conforme bem consignado na sentença, a parte recorrida possui poucos seguidores e a fotografia foi retirada no dia seguinte à postagem, juntamente com um pedido de desculpas (ID 28228056 - Pág. 5). Ressalta-se que a parte recorrida não citou ou “marcou” o perfil da parte recorrente. Assim, a divulgação da postagem ocorreu por sua exclusiva vontade, o que, claramente, ampliou a divulgação ao universo dos seus mais de 20 mil seguidores.
VI. Logo, os fatos narrados não têm o condão de violar os direitos de personalidade da parte recorrente, tampouco prejudicar sua atividade de influencer. Destaca-se que o dano moral somente pode ser reconhecido em situações que efetivamente atinjam a dignidade humana ou que causem sofrimento, de tal sorte que extrapolem o natural da vida em sociedade, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Impondo-se assim a manutenção da sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.